Tribunal: TJDFT
Processo: 0745883-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745883-59.2020.8.07.0000 RECORRENTES: AMERICA PROPERTIES LTDA, ROSSI RESIDENCIAL SA RECORRIDA: KIZZ CAVALCANTE FERNANDES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acordão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONSUMIDOR. TEORIA MENOR. REQUISITOS. ART. 28, §5o, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. Não obstante se reconheça que a desconsideração da personalidade jurídica constitui medida de exceção, certo é que a relação de consumo travada pelas partes principais nos autos originários atrai a incidência do disposto no art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, o qual consagra a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica e dispensa a comprovação de abuso ou fraude para a sua decretação, conforme exige o art. 50 do Código Civil. 2. Considerando a relação de consumo e a dificuldade de ressarcimento do consumidor, têm-se como presentes os requisitos estabelecidos para a aplicação da teoria menor, razão pela qual a manutenção da desconsideração da personalidade jurídica é medida impositiva. 3. Recurso não provido. As recorrentes alegam violação aos artigos 50 do Código Civil e 28 da Lei 8.078/1990, sob o argumento de não haver prova do preenchimento de qualquer dos requisitos previstos nos aludidos dispositivos legais, para autorizar a desconstituição da personalidade jurídica a fim de lhe atingir. Sustentam, ainda, não haver a mais remota hipótese de confusão patrimonial entre a devedora originária e as empresas sócias que foram citadas para responder o presente incidente, muito menos abuso de direito excesso de poder ou infração legal. Citam ementas de julgados de diversos Tribunais de Justiça, em defesa de sua tese. Requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Thiago Mahfuz Vezzi, OAB/DF 47.506. Em contrarrazões, a recorrida requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado João Paulo Inácio de Oliveira, OAB-DF 27.709. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 50 do CC e 28 da Lei 8.078/1990, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em atenção ao ID 24970318-Pág. 1, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Thiago Mahfuz Vezzi, OAB/DF 47.506. Por fim, em atenção ao ID 25325706, determino que as publicações referentes à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado João Paulo Inácio de Oliveira, OAB-DF 27.709. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003